Tribunal: TJES
Processo: 5031423-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5031423-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NEUSA DOS REIS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031423-16.2023.8.08.0024

APELANTE
: BANCO BMG SA

APELADO
: NEUSA DOS REIS

JUÍZO PROLATOR
: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - DR. JULIO CESAR BABILON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, em razão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que alega não ter celebrado. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a validade da relação jurídica, ante a impugnação da contratação pela consumidora e a ausência de prova robusta da anuência por parte da instituição financeira; (ii) a configuração de dano moral indenizável e a adequação do seu valor; e (iii) a correção da condenação à restituição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ). 4. Impugnada a contratação, cabia ao banco o ônus de comprovar a sua autenticidade e regularidade (Tema 1061/STJ). A ausência de prova pericial e a apresentação de prova oral inconclusiva demonstram a falha do fornecedor em se desincumbir de seu ônus probatório, o que impõe a declaração de inexistência do contrato. 5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
. O valor da indenização, contudo, foi reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a baixa expressividade dos descontos mensais. 6. A cobrança de valores com base em contrato inexistente, cuja validade o fornecedor não consegue minimamente demonstrar, evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro do indébito para os valores descontados após 30/03/2021, nos termos do Tema 929/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) cuja validade não logra comprovar, ante a impugnação do consumidor. 2. A falha do banco em seu ônus probatório (Tema 1061/STJ) acarreta a declaração de inexistência do negócio jurídico. 3. O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral ‘in re ipsa’, cujo ‘quantum’ deve ser fixado com razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade das partes. 4. A cobrança baseada em contrato fraudulento autoriza a repetição em dobro do indébito, observada a modulação do Tema 929/STJ, por violação à boa-fé objetiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929 (EREsp 676.608/RS); STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); TJ-ES, AC 0000708-51.2019.8.08.0013; TJ-ES, AC 0003091-71.2020.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031423-16.2023.8.08.0024

APELANTE
: BANCO BMG SA

APELADO
: NEUSA DOS REIS

JUÍZO PROLATOR
: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - DR. JULIO CESAR BABILON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência e validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) supostamente firmado entre as partes e, consequentemente, da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, bem como da adequação das condenações por danos morais e repetição de indébito.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em exame é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

A apelada, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, alega que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato que jamais celebrou. Em sua defesa, o banco apelante insiste na regularidade da operação, mas não se desincumbe do ônus de comprová-la, nos termos do art. 373, II, do CPC e, principalmente, do Tema Repetitivo 1061 do STJ, que estabelece de forma vinculante:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Essa distribuição do ônus probatório não é mera formalidade processual; decorre da própria natureza da atividade bancária, na qual a instituição financeira detém o monopólio dos meios técnicos para verificar e validar a identidade e a manifestação de vontade do contratante. Exigir do consumidor a produção de prova negativa (provar que não contratou) seria impor-lhe um ônus diabólico e incompatível com sua vulnerabilidade.

Conforme bem destacado na r. sentença (ID 15194230), o banco réu, apesar de instado a especificar provas, optou por não requerer a produção de perícia grafotécnica, prova essencial e adequada para atestar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual (ID 15194208).

Ademais, a gravação telefônica mencionada nos autos mostrou-se imprestável como prova da anuência, uma vez que o registro da audiência de instrução (ID 64834364) revela a impossibilidade de acesso ao seu conteúdo, evidenciando a preclusão da prova e a flagrante falha do apelante em produzir qualquer elemento cabal da manifestação de vontade da consumidora. A omissão em produzir as provas que estavam ao seu alcance cria uma presunção contrária à sua tese defensiva.

A simples transferência de valores para a conta da apelada (R$ 1.157,10 em 20/02/2017 e R$ 268,65 em 26/06/2019) não tem o condão de validar um negócio jurídico inexistente. Tal ato, isoladamente, é equívoco e frequentemente utilizado em esquemas fraudulentos para criar uma aparência de legalidade e dificultar a percepção da fraude pela vítima, especialmente em se tratando de consumidores hipervulneráveis.

A conduta do banco, ao não comprovar a origem lícita da dívida, configura o chamado fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica, não podendo ser transferido ao consumidor que agiu de boa-fé.

Dessa forma, irretocável a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e, por consequência, dos débitos dela decorrentes.

No que tange aos
danos morais
, a conduta do apelante ultrapassou o mero aborrecimento. A realização de descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário, verba de indiscutível natureza alimentar e, muitas vezes, única fonte de subsistência de uma pessoa idosa, por uma dívida inexistente, viola a dignidade da pessoa humana. Tal ato gera angústia, insegurança financeira e uma profunda sensação de impotência, configurando dano moral
in re ipsa
, que independe de prova do sofrimento.

Contudo, no que concerne ao
quantum
indenizatório, a r. sentença merece reparo. Para a fixação do valor, deve-se considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Na hipótese, embora reprovável a conduta da instituição financeira, os descontos mensais foram de baixa monta, na ordem de R$ 48,23 (quarenta e oito reais e vinte e três centavos), conforme se extrai da fatura acostada aos autos (ID 15194187).

Sopesando tais circunstâncias e alinhando-me aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos de similar extensão, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra mais adequado, razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido pela apelada e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração de práticas semelhantes pelo apelante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 7 . Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento.
8. No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo, em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
. (TJ-ES - AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO . AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC [...] 5. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privada a Autora de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
6. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de damos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003091-71.2020.8.08.0011, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, j. 21/03/2023)

Quanto à
repetição do indébito
, a sentença não merece reparos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Tema 929) firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, p. único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa), sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando os efeitos para que tal entendimento se aplique às cobranças realizadas após 30/03/2021.

No caso, a conduta do apelante de efetuar descontos com base em contrato fraudulento e, mesmo após a judicialização da questão, não apresentar prova inequívoca de sua validade — notadamente ao falhar em disponibilizar a íntegra da gravação que supostamente comprovaria o consentimento —, representa manifesta violação ao dever de boa-fé objetiva, que impõe um padrão de conduta leal, transparente e cuidadosa.

A persistência na cobrança de uma dívida cuja origem não consegue comprovar de forma minimamente segura extrapola o engano justificável. Assim, correta a determinação de restituição simples para os valores descontados antes de 30/03/2021 (em respeito à modulação) e em dobro para os posteriores, tal como decidido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença unicamente no que tange ao valor da indenização por danos morais, que ora reduzo para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantidos os consectários legais fixados na origem.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.